Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722841-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO AGRAVADO: ESTADO DE RONDÔNIA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator